Tribunal: TJBA
Processo: 8007600-11.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007600-11.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: J. P. F. L. e outros Advogado(s):ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR, JAMIL MUSSE NETTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA E ULTRA PETITA REJEITADAS. MENOR DIAGNOSTICADO COM MEDULOBLASTOMA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM TÉCNICAS ESPECÍFICAS. COBERTURA FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS NA REDE. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando o custeio integral de tratamento multidisciplinar (fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, neuropediatria, endocrinologia e infectologia) com técnicas específicas prescritas para menor diagnosticado com meduloblastoma e sequelas graves, incluindo cobertura fora da rede credenciada, condenando ao pagamento de R$ 39.323,73 a título de danos materiais, R$ 10.000,00 de danos morais e R$ 6.000,00 de multa por descumprimento de tutela de urgência. A apelante suscita preliminarmente nulidade da sentença por julgamento extra e ultra petita, e no mérito sustenta inexistência de negativa de cobertura, adequação da rede credenciada, inaplicabilidade de legislação posterior aos fatos, ausência de comprovação dos danos materiais e desproporcionalidade dos valores fixados. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por julgamento extra petita ao incluir técnicas terapêuticas específicas não expressamente mencionadas na inicial; (ii) saber se a sentença é nula por julgamento ultra petita ao condenar em valor superior ao pedido inicial de danos materiais; (iii) saber se a operadora de plano de saúde pode limitar quantitativamente as sessões de terapia ou recusar técnicas específicas prescritas pela equipe médica, ou condicionar a cobertura à utilização exclusiva de rede credenciada quando esta não dispõe de profissionais adequadamente capacitados para o caso específico; (iv) saber se o cancelamento ou a recusa de cobertura adequada de tratamento multidisciplinar essencial para menor portador de sequelas graves de tumor cerebral configura dano moral indenizável; (v) saber se os valores fixados a título de danos materiais, danos morais e multa por descumprimento de tutela são adequados e proporcionais. III. Razões de decidir 3. Não há julgamento extra petita quando a inclusão de técnicas terapêuticas específicas constitui concretização do pedido de cobertura integral do tratamento multidisciplinar prescrito pela equipe médica responsável pelo acompanhamento do menor, conforme causa de pedir e pedidos formulados na inicial. 4. Não há julgamento ultra petita quando o pedido de indenização por danos materiais é formulado em razão de despesas que a família foi obrigada a suportar continuamente com tratamentos médicos não cobertos ou não integralmente reembolsados, tratando-se de dano que se renova enquanto perdura a recusa de cobertura adequada, e o valor fixado corresponde à soma dos gastos inicialmente informados com aqueles acumulados durante o trâmite processual, todos devidamente documentados. 5. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a Lei 9.656/98 e as normas regulamentares da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que estabelecem os parâmetros mínimos de cobertura obrigatória. 6. O menor autor foi diagnosticado com meduloblastoma, tumor maligno cerebral, tendo sido submetido a múltiplas cirurgias, com sequelas gravíssimas incluindo comprometimento neurológico, motor, cognitivo e imunológico, demandando acompanhamento multidisciplinar intensivo e prolongado com diversas especialidades e técnicas específicas prescritas por sua equipe médica. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora as operadoras possam estabelecer as doenças cobertas pelo contrato, não lhes é dado limitar o tipo de tratamento ou o método terapêutico prescrito por profissional habilitado, pois a escolha do método terapêutico é prerrogativa do profissional de saúde baseada em critérios técnico-científicos e nas particularidades do caso clínico. 8. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, conforme pacificado pela Lei 14.454/2022, que tem natureza interpretativa ao explicitar o que já decorria do sistema normativo anterior, notadamente do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde. 9. A operadora não comprovou a existência, em sua rede credenciada, de profissionais habilitados nas técnicas específicas prescritas pelos médicos do autor, limitando-se a apresentar relações genéricas de profissionais credenciados nas especialidades, sem demonstrar formação, capacitação ou experiência nas técnicas recomendadas. 10. Embora a regra geral seja que as operadoras cumpram sua obrigação por meio da rede credenciada, esta comporta exceção quando a rede não dispõe de profissionais adequadamente capacitados para realizar o tratamento específico prescrito, legitimando a busca por atendimento particular e o consequente reembolso integral das despesas, sob pena de transferir ao consumidor o ônus pela inadequação do serviço. 11. Ao condicionar a cobertura à utilização de rede credenciada sabidamente insuficiente para o caso específico, ao efetuar reembolsos apenas parciais insuficientes para custear o tratamento, e ao opor obstáculos ao acesso do menor a terapias essenciais prescritas por sua equipe médica, a operadora excedeu os limites do exercício regular de seu direito, caracterizando abuso e ato ilícito. 12. Configura dano moral indenizável a negativa de cobertura adequada de tratamento essencial para criança de tenra idade portadora de sequelas graves de tumor cerebral maligno, em situação de extrema fragilidade física e emocional, impondo à família não apenas ônus financeiro mas também angústia, insegurança, sofrimento psíquico e sensação de desamparo em momento de extrema necessidade. 13. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não configurando enriquecimento sem causa nem valor ínfimo que deixe de cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização. 14. A documentação acostada aos autos comprova suficientemente os gastos realizados pela família com as terapias e consultas médicas no valor total de R$ 39.323,73, tendo a apelante deixado de impugnar especificamente os documentos ou comprovar quais valores foram efetivamente reembolsados e em que montante. 15. A multa de R$ 6.000,00 pelo descumprimento da tutela de urgência, correspondente ao limite de 30 dias de multa diária de R$ 200,00, mostra-se proporcional à importância da obrigação e ao porte econômico da operadora, caracterizando-se o descumprimento pela não disponibilização de profissionais capacitados nas técnicas específicas prescritas. IV. Dispositivo e tese 16. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença. Majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor já fixado na origem, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Tese de julgamento: "1. Não configura julgamento extra petita a inclusão de técnicas terapêuticas específicas quando constitui concretização do pedido de cobertura integral do tratamento multidisciplinar prescrito pela equipe médica. 2. Não configura julgamento ultra petita a condenação em valor superior ao pedido inicial quando se trata de obrigação de trato sucessivo cujas despesas se acumularam durante o trâmite processual, todas devidamente documentadas. 3. As operadoras de plano de saúde não podem limitar o tipo de tratamento ou método terapêutico prescrito por profissional habilitado, sendo a escolha prerrogativa médica baseada em critérios técnico-científicos e nas particularidades do caso clínico. 4. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo ser invocado para recusar cobertura de técnicas específicas prescritas por equipe médica. 5. Quando a rede credenciada não dispõe de profissionais adequadamente capacitados nas técnicas específicas prescritas, a operadora deve custear integralmente o tratamento fora da rede, não se limitando aos valores de reembolso contratual, sob pena de transferir ao consumidor o ônus pela inadequação do serviço. 6. A negativa de cobertura adequada de tratamento multidisciplinar essencial para menor portador de sequelas graves de tumor cerebral configura dano moral indenizável, operando-se in re ipsa pela situação de extrema vulnerabilidade do paciente.". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4º, 47, 51, IV; CC, arts. 421, 422; Lei nº 9.656/98, art. 12, VI; Lei nº 14.454/2022; CPC, arts. 85, §11, 492, 537, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1919633/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/10/2023, DJe 09/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8007600-11.2019.8.05.0080, tendo como Apelante Bradesco Saúde S/A e como Apelado J.P.F.L., representado por sua genitora Joana Moreno Ferreira Leão, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, rejeitar as preliminares, conhecer da apelação e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator